Tribunal: TJBA
Processo: 8003128-45.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003128-45.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: JOSIEL AMORIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KATIELLE OLIVEIRA DAS NEVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. O autor alegou não ter contratado empréstimo cujo débito originou sua negativação, sustentando que jamais esteve na cidade onde a operação foi firmada e que os documentos utilizados continham dados e imagem divergentes. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por negativação decorrente de contrato fraudulento, a existência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório, bem como o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço.

5. A ré não comprovou a regularidade da contratação, tampouco adotou medidas eficazes para evitar a fraude, o que atrai sua responsabilidade nos termos da Súmula 479/STJ.

6. A inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral presumido (in re ipsa).

7. O valor da indenização (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

9. Impossibilidade de majoração da verba honorária recursal, já fixada no percentual máximo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta que resulte em negativação indevida.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa.

3. Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.
8003128-45.2023.8.05.0138
, em que é apelante
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e apelado
JOSIEL AMORIM DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA